Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RÉU REVEL. INTERVENÇÃO NO PROCESSO EM QUALQUER FASE. PLANOS DE SAÚDE CONSTITUÍDOS SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO. LIBERALIDADE DO CREDOR. ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É permitido ao réu revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (parágrafo único do art. 346 do CPC).
2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei no 9.656/1998.
3. Nos termos do disposto no art. 344 do Código de Processo Civil, a revelia implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, sendo permitido ao julgador, apenas, examinar as questões de direito, sobre as quais não incidem os efeitos da confissão.
4. Não pode o credor ser obrigado a receber por partes o valor devido, ainda que se trate de prestação divisível (art. 314 do Código Civil).
5. O pagamento de forma diversa da contratada exige consenso entre os contratantes, o que afasta a pretensão de o devedor obter provimento jurisdicional para compelir o credor a aceitar o parcelamento da dívida.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.